Tribunal: TJPA
Processo: 0804532-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804532-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MAGALHAES ALMEIDA

AGRAVADO: JUAREZ MATHIAS DE CASTRO, ANTONIO DOIDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. DOCUMENTAÇÃO QUE INDICA DIREITO DE PROPRIEDADE, MAS NÃO O EXERCÍCIO DE POSSE DIRETA OU CONTEMPORÂNEA AO ALEGADO ESBULHO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Em ações possessórias, a tutela liminar — inclusive em sede recursal — exige demonstração da posse direta e contemporânea ao alegado esbulho, nos termos do art. 561, I, do Código de Processo Civil.

II - Os documentos apresentados pelo agravante comprovam essencialmente a titularidade dominial do imóvel, não havendo elementos suficientes que demonstrem o exercício possessório na época dos fatos narrados. O único documento que poderia sugerir posse data de 1999, revelando-se incapaz de comprovar posse atual ou contemporânea ao suposto esbulho ocorrido em 2021.

III - Em sede de cognição sumária para concessão de efeito suspensivo, exige-se demonstração imediata da probabilidade do direito, o que não se verifica quando ausente prova mínima da posse exercida pelo agravante.

IV - Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804532-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MAGALHAES ALMEIDA

AGRAVADO: JUAREZ MATHIAS DE CASTRO

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO JOSÉ MAGALHÃES ALMEIDA contra decisão monocrática dest
a
relator
a
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento manejado em face da decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que, por sua vez, indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida na ação possessória movida pelo ora agravante
(
lide nº
0800563-42.2022.8.14.0060
)
.

Na decisão agravada, assentou-se que não estavam demonstrados, em juízo preambular, os requisitos autorizadores da tutela
recursal
.

Inconformado, o agravante interp
ôs
o presente agravo interno (ID 25932313), reiterando que: (i) é legítimo proprietário do imóvel; (
ii
) os agravados teriam praticado esbulho a partir de 2021; (
iii
) haveria grave dano ambiental em curso; e (
iv
) estariam preenchidos os requisitos para concessão da liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém
, data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804532-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE MAGALHAES ALMEIDA

AGRAVADO: JUAREZ MATHIAS DE CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

A controvérsia restringe-se à verificação de eventual desacerto da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Examinados os autos,
nota-se
que não há motivo para retratação.

Em um primeiro plano,
é forçoso ponderar que
o
juízo de origem, de forma adequada e coerente, destacou na decisão interlocutória agravada que os documentos apresentados pelo agravante comprovam, em regra, apenas possível direito de propriedade do imóvel.
Logo, trata-se de decisão
sucinta, mas
suficientemente fundamentada, desprovida do vício previsto no
§1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

De modo equânime, examina-se que o
único documento que poderia, em tese, indicar algum exercício possessório
do agravante

sob a fazenda
é o plano de manejo florestal (ID 56777945), datado de 1999
.
Por esse cenário
,
percebe-se que
o referido
documento

é
antigo e incapaz de demonstrar a posse contemporânea ao alegado esbulho
ocorrido em
2021
.

Eis que, portanto, percebe-se que a
decisão
monocrática, objeto do presente agravo interno,
limitou-se a
examinar o caso
em um juízo primário
e
reafirmar esse quadro probatório: a ausência de demonstração da posse direta

e contemporânea ao suposto esbulho
inviabiliza a constatação de probabilidade do direito, requisito imprescindível das ações possessórias (art. 561, I, C
ódigo de Processo Civil
).

Por outro lado, nota-se que
agravante enfatiza que o imóvel vem sofrendo expressiva degradação ambiental, com autos de infração e elevado volume de desmatamento.

Nesse caminho, e
mbora tais danos
, se verdadeiros,
sejam graves e reprováveis, eles constituem risco difuso, não se confundindo com o perigo de dano possessório
exigido para concessão da tutela recursal.

Por isso, depreende-se que s
em
a
demonstração de que o agravante exercia posse fática sobre o imóvel
na época do esbulho
, não há como reconhecer risco específico de deterioração da posse — justamente porque tal posse nem sequer foi demonstrada.

Desse modo
, ainda que o risco ambiental exista, ele não substitui requisito legal próprio das ações possessórias e tampouco autoriza a concessão de liminar possessória em
sede de um juízo de cognição sumário típico da recepção de um agravo de instrumento
.

Como bem consignado na decisão agravada internamente, a análise em sede de efeito suspensivo é necessariamente sumária e não permite aprofundamento probatório, exigindo demonstração imediata dos requisitos. Logo, e diante da ausência de posse comprovada e da inexistência de novos elementos trazidos no agravo interno, não há fundamento para a reforma da decisão.

Em circunstâncias análogas, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça tem compreendido similarmente. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE OU ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por ELIZA TEIXEIRA DO CARMO contra decisão monocrática que concede provimento à apelação cível nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida contra MANOEL DO NASCIMENTO DE SOUZA e outros, fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, notadamente quanto à prova da posse anterior e do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante logrou êxito em comprovar a posse legítima sobre o imóvel objeto da demanda e o esbulho alegadamente praticado pelos agravados, aptos a justificar a reintegração pleiteada.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A procedência da ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Documentos unilaterais ou administrativos, como boletim de ocorrência e comprovante de pagamento de impostos, não são suficientes, isoladamente, para comprovar a posse ou o esbulho. 3. A ausência de prova inequívoca da posse e da prática de esbulho inviabiliza o reconhecimento do direito à reintegração de posse. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA,
ApCív
nº 0006716-07.2016.8.14.0070, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 22/09/2020; TJ-PA,
AgInt
nº 0805471-31.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth
Santalices
, j. 13/08/
2024; TJ
-SP,
ApCív
nº 1002785-23.2019.8.26.0366, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 04/02/2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800536-45.2018.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/05/2025)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932 DO CPC. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático fundado no art. 932 do CPC é legítimo, não violando o princípio da colegialidade, desde que sujeito ao controle do colegiado por meio de Agravo Interno. 2. A fundamentação das decisões judiciais exige clareza e suficiência, mas não exaustão argumentativa. 3. A ausência de prova do esbulho possessório inviabiliza a procedência de ação de reintegração de posse.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015,
arts
. 11, 932, VIII, e 561. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1897210/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
15/12/2021; STJ,
AgRg
no HC 433942/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
04/10/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0005374-26.2017.8.14.0037, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/10/2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800407-88.2022.8.14.0081 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/11/
2025).

Por tais razões, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.

Belém, data registra em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 03/02/2026